Tribunal: TJDFT
Processo: 0715374-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO CÍVEL - APELAÇÃO - CEB - DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA - DANOS MATERIAIS - AUSENTE PROVA INEQUÍVOCA. NEXO CAUSAL NÃO CONSTATADO - RECURSO DESPROVIDO.
1. Aplica-se a teoria do risco administrativo às concessionárias de serviço público, consubstanciada na responsabilidade objetiva, por força do § 6o do artigo 37 da Constituição da República.
2. Mesmo nos casos de responsabilidade objetiva, revela-se imprescindível a demonstração do nexo de causalidade entre os danos sofridos e o serviço prestado pela concessionária de serviço público.
3. Ausente a demonstração inequívoca de que o dano ocasionado decorreu de falha na prestação dos serviços da CEB DISTRIBUIÇÃO S.A, nos termos da norma inscrita no artigo 373, I, do CPC, o pedido de reparação cível formulado pela seguradora, em ação regressiva, deve ser julgado improcedente.
4. Recurso improvido.